Tribunal: STF
Processo: RE 1522901
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE PISO SALARIAL COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 4. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (Sumula Vinculante nº 4).

    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    4. Agravo interno conhecido e não provido.